Tribunal: STJ
Processo: 0005592-59.2021.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496258 - PR(2023/0407074-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
AGRAVADO
: DIEGO ALMEIDA E SILVA
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA,
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO
E
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 283 do STF, ante a ausência de impugnação
específica sobre a atribuição de responsabilidades ao agente financeiro pela
e pela Portaria Interministerial n.
e pela falta de
Lei n. 10.260/2001
177/2004,
enfrentamento do fundamento de inexistência de discussão sobre repasse de verbas
ou gestão do FIES.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória
obrigação de fazer e danos
c/c
morais, com pedido de formalização de renegociação da dívida do FIES,
inexigibilidade do débito negativado e indenização por danos morais. O valor da
causa foi fixado em R$ 61.026,92.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para determinar a conclusão da renegociação nos termos da inicial e, em
caso de impossibilidade, permitir a conversão em perdas e danos, fixando
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a legitimidade passiva do
banco, afastou a intervenção do FNDE e a competência da Justiça Federal, e fixou
honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54869251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 96e4f684-330b-42af-9e5c-9f89fa26e227

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco é parte ilegítima, nos
termos do
XI, do CPC; (ii) saber se, à luz do
, do CPC, a
art. 337,
art. 339, caput
indicação do FNDE como sujeito passivo impõe o reconhecimento da
ilegitimidade do banco; (iii) saber se há litisconsórcio passivo necessário e
competência da Justiça Federal, conforme o
§1o, do CPC; e (iv) saber se
art. 64,
houve violação do
I a III, do CPC por omissão, obscuridade,
art. 1.022,
contradição ou falta de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ,
no sentido de reconhecer que o Banco do Brasil S. A., na qualidade de agente
operador e gestor financeiro dos contratos do FIES, detém legitimidade para
responder judicialmente pelos atos relacionados à execução contratual,
especialmente aqueles atinentes à cobrança ou à suspensão de parcelas, os quais se
inserem em sua competência exclusiva.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão estadual sobre a
responsabilidade do agente financeiro e a inexistência de interesse do FNDE
decorre da análise de elementos fático-probatórios, cujo reexame é vedado no
recurso especial.
8. Incide a Súmula n. 283 do STF, porque não houve impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido que atribuíram ao agente financeiro
responsabilidades pelos arts. 5o-C, §1o, e 6o da
e porque não
Lei n. 10.260/2001,
foi enfrentado o fundamento de inexistência de discussão sobre repasse de verbas
ou gestão do FIES.
9. Afasta-se a violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo
art. 1.022
claro a legitimidade passiva, a desnecessidade de intervenção do FNDE e a
competência da Justiça estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ
Tese de julgamento
quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando o acolhimento da tese recursal demanda reexame do conjunto
fático-probatório, inclusive quanto à responsabilidade do agente financeiro e ao
interesse do FNDE. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não
Documento eletrônico VDA54869251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 96e4f684-330b-42af-9e5c-9f89fa26e227

impugna especificamente os fundamentos legais do acórdão recorrido e quando
não enfrenta o fundamento autônomo de ausência de discussão sobre repasse de
verbas ou gestão do FIES. 4. Não há violação do
do CPC quando o
art. 1.022
acórdão decide, de forma clara e suficiente, os pontos controvertidos”.
arts. 5o-C, §1o, 6o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.260/2001,
64, §1o, 337, XI, 339,
, 1.022, I a III, 85, §11.
caput
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283, 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em 24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 96e4f684-330b-42af-9e5c-9f89fa26e227

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496258 - PR (2023/0407074-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE -
PR086214
AGRAVADO
: DIEGO ALMEIDA E SILVA
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA,
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO
E
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 283 do STF, ante a ausência de impugnação
específica sobre a atribuição de responsabilidades ao agente financeiro pela
e pela Portaria Interministerial n. 177/2004, e pela falta de
Lei n. 10.260/2001
enfrentamento do fundamento de inexistência de discussão sobre repasse de verbas
ou gestão do FIES.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória c/c obrigação de fazer e danos
morais, com pedido de formalização de renegociação da dívida do FIES,
inexigibilidade do débito negativado e indenização por danos morais. O valor da
causa foi fixado em R$ 61.026,92.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para determinar a conclusão da renegociação nos termos da inicial e, em caso de
impossibilidade, permitir a conversão em perdas e danos, fixando honorários em
10% sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a legitimidade passiva do
banco, afastou a intervenção do FNDE e a competência da Justiça Federal, e fixou
honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco é parte ilegítima, nos termos
do
XI, do CPC; (ii) saber se, à luz do
, do CPC, a indicação
art. 337,
art. 339, caput
do FNDE como sujeito passivo impõe o reconhecimento da ilegitimidade do banco;
(iii) saber se há litisconsórcio passivo necessário e competência da Justiça Federal,
conforme o
§1o, do CPC; e (iv) saber se houve violação do
I a III,
art. 64,
art. 1.022,
do CPC por omissão, obscuridade, contradição ou falta de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no
sentido de reconhecer que o Banco do Brasil S. A., na qualidade de agente operador
e gestor financeiro dos contratos do FIES, detém legitimidade para responder
judicialmente pelos atos relacionados à execução contratual, especialmente aqueles
atinentes à cobrança ou à suspensão de parcelas, os quais se inserem em sua
competência exclusiva.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão estadual sobre a
responsabilidade do agente financeiro e a inexistência de interesse do FNDE decorre
da análise de elementos fático-probatórios, cujo reexame é vedado no recurso
especial.
8. Incide a Súmula n. 283 do STF, porque não houve impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido que atribuíram ao agente financeiro
responsabilidades pelos arts. 5o-C, §1o, e 6o da
e porque não foi
Lei n. 10.260/2001,
enfrentado o fundamento de inexistência de discussão sobre repasse de verbas ou
gestão do FIES.
9. Afasta-se a violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo
art. 1.022
claro a legitimidade passiva, a desnecessidade de intervenção do FNDE e a
competência da Justiça estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ
Tese de julgamento
quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ quando o acolhimento da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive quanto à responsabilidade do agente financeiro e ao interesse
do FNDE. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna
especificamente os fundamentos legais do acórdão recorrido e quando não enfrenta o
fundamento autônomo de ausência de discussão sobre repasse de verbas ou gestão
do FIES. 4. Não há violação do
do CPC quando o acórdão decide, de
art. 1.022
forma clara e suficiente, os pontos controvertidos”.
arts. 5o-C, §1o, 6o; CPC, arts. 64,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.260/2001,
§1o, 337, XI, 339,
, 1.022, I a III, 85, §11.
caput
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283, 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.166.999/DF,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n.
283 do STF sobre os pontos de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e
competência, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão que atribuíram ao agente financeiro responsabilidades previstas nos arts. 5o-
C, §1o, e 6o da
e na Portaria Interministerial n. 177/2004, e da
Lei n. 10.260/2001
falta de enfrentamento do fundamento de inexistência de discussão sobre repasse de
verbas ou gestão do FIES.
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 653-657.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJPR em apelações cíveis nos autos de ação
declaratória c/c obrigação de fazer e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 589-591):

14a CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL No 0005592- 59.2021.8.16.0069,
DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELA VISTA DO PARAÍSO
APELANTE 1: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE 2: DIEGO ALMEIDA
E SILVA APELADOS: OS MESMOS RELATOR CONV. [1] : JUIZ GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ALEGADA
EM CONTRARRAZÕES. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO RECURSO DA
PARTE RÉ. TÓPICOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
2) INSURGÊNCIA QUANTO À APLICABILIDADE OU NÃO DAS NORMAS
DISPOSTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO INSTITUTO
DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NESTE
MOMENTO,
ANTE
A
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. MATÉRIAS QUE FORAM ANALISADAS E AFASTADAS EM
ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO DO RÉU
PEDINDO PELA LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS NESTE TOCANTE. 3)
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA APRESENTADA EM
SEDE CONTRARRAZÕES PELO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DE
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 4) RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA
EXECUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PARA
INTERVENÇÃO DO FNDE E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

DECORRENTE DE PROGRAMA DE GOVERNO SEM CONOTAÇÃO DE
SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA REGIDO PELAS NORMAS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RENEGOCIAÇÃO SOBRE O VALOR DA
DÍVIDA NÃO EFETIVADA POR FALHA DOS FUNCIONÁRIOS DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME DEPREENDE-SE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEVER
DE
PROMOVER
A
RENEGOCIAÇÃO
CORRETAMENTE RECONHECIDO EM SENTENÇA. 5) DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL NÃO PRESUMIDO. ERRO ADMINISTRATIVO DO
BANCO EM CAPACITAR SEUS FUNCIONÁRIOS E DE FINALIZAR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RENEGOCIAÇÃO, QUE, POR SI SÓ,
NÃO GERA ABALO MORAL INDENIZÁVEL. AUTOR
QUE JÁ SE ENCONTRAVA COM AS PARCELAS DO ACORDO EM ATRASO,
INCLUSIVE,
INSCRITO
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
6)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM FAVOR DOS
ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO
CPC, E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO EDCL NO AGINT NO
RECURSO DE
RESP No 1.573.573/RJ.
APELAÇÃO 1: PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 337, XI, do Código de Processo Civil, porque atuou apenas como
agente financeiro do FIES e, por isso, alegou sua ilegitimidade passiva para a
demanda que discutiu defeito na execução do financiamento;
b) 339,
, do Código de Processo Civil, já que, ao alegar
caput
ilegitimidade, indicou o FNDE como sujeito passivo da relação, buscando evitar as
consequências processuais previstas;
c) 64, §1o, do Código de Processo Civil, pois requereu o reconhecimento
de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que não detém autonomia para
contratar, aditar, encerrar ou cancelar operações do FIES; e
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

d) 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, visto que foi mencionado no
rol de dispositivos violados, sem desenvolvimento específico de alegações sobre
omissão, obscuridade, contradição ou falta de fundamentação.
Requer o provimento do recurso para que se declare a ilegitimidade
passiva do BANCO DO BRASIL S. A. e se reconheça a competência da Justiça
Federal; Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a legitimidade
do FNDE, com a formação de litisconsórcio passivo necessário e a remessa dos
autos à Justiça Federal.
Contrarrazões às fls. 628-636.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória c/c obrigação de fazer e
danos morais em que a parte autora pleiteou a formalização da renegociação da
dívida do FIES, a declaração de inexigibilidade do débito negativado e a condenação
por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 61.026,92.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para determinar ao réu a conclusão da renegociação nos termos da inicial e,
em caso de impossibilidade, permitir a conversão em perdas e danos; fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem manteve a sentença ao conhecer parcialmente e negar
provimento a ambos os recursos de apelação, reconhecendo a legitimidade passiva
do BANCO DO BRASIL S. A., afastando a intervenção do FNDE e a competência
da Justiça Federal, e fixando honorários recursais em 2% sobre o valor da
condenação.
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

I - Arts. 64, § 1o, 337 e 339 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que o BANCO DO BRASIL
S. A. seria parte ilegítima, por atuar apenas como agente financeiro do FNDE, e que,
ao indicar o FNDE como sujeito passivo, teria cumprido o
devendo ser
art. 339,
reconhecida a ilegitimidade do banco e o litisconsórcio passivo necessário.
Nos moldes do
o da Lei n. 10.260/2001, que instituiu o Fundo de
art. 6
Financiamento Estudantil (FIES), incumbe ao agente financeiro a responsabilidade
exclusiva pela cobrança administrativa das parcelas decorrentes dos contratos
firmados no âmbito do programa. Desse modo, eventual suspensão da cobrança,
renegociação, reabertura de carência ou revisão de cláusulas contratuais deve ser
promovida diretamente pelo referido agente, conferindo-lhe legitimidade ativa e
passiva no polo de eventual demanda judicial.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de
reconhecer que o Banco do Brasil S. A., na qualidade de agente operador e gestor
financeiro dos contratos do FIES, detém legitimidade para responder judicialmente
pelos atos relacionados à execução contratual, especialmente aqueles atinentes à
cobrança ou à suspensão de parcelas, os quais se inserem em sua competência
exclusiva.
Não afasta a legitimidade processual do agente financeiro a circunscrição
de sua atuação ao plano operacional, sendo pacífica a orientação de que este faz jus à
inclusão no polo passivo de ações que versem sobre a cobrança de encargos ou a
suspensão de parcelas, sempre que tais medidas envolvem atribuições que lhe são
próprias.
Precedentes nesse sentido:
rel. Ministro Paulo
REsp n. 2.011.690/PB,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
e
17/12/2024,
4/2/2025;
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.991.752/PB,
DJe
6/12/2022,
19/12/2022.
No caso, o acórdão recorrido concluiu que a demanda não discute
cláusulas contratuais, mas “um defeito na prestação do serviço financeiro pelo Banco
do Brasil, na qualidade de agente financeiro e administrador dos ativos e passivos do
FNDE”, e que, de acordo com os arts. 5o-C, § 1o, e 6o da
o
Lei n. 10.260/2001,
estudante paga diretamente ao agente financeiro, cabendo a este a cobrança e adoção
de medidas em caso de inadimplemento. Também assentou não haver interesse
jurídico do FNDE, pois não se discutiu repasse de verbas ou gestão do FIES, e
reconheceu, com base nas provas (tratativas e áudios), a falha do banco na
finalização da renegociação.
No ponto, rever a conclusão da Corte estadual, que se baseou em
elementos fático-probatórios do caso para afirmar a responsabilidade do agente
financeiro e a inexistência de interesse do FNDE, demanda reexame de provas, o que
é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CPC
Art. 1.022
A recorrente afirma que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à
competência da Justiça Federal e ao litisconsórcio necessário com o FNDE, bem
como não teria enfrentado pontos relevantes.
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
Frise-se que o acórdão recorrido enfrentou diretamente a legitimidade
passiva do banco, a desnecessidade de intervenção do FNDE e a competência da
Justiça estadual, à luz dos arts. 5-C, § 1o, e 6o da
e da Portaria
Lei n. 10.260/2001
Interministerial n. 177/2004, além de examinar a prova dos autos para firmar a falha
na prestação do serviço. Não há indicação específica, no especial, dos exatos pontos
não analisados, das contradições internas ou das omissões verificadas.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: 5c5c27cf-a913-453d-8533-54bb4abddac1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.496.258 / PR
Número Registro: 2023/0407074-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055925920218160069 00103657920238160069
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
AGRAVADO
: DIEGO ALMEIDA E SILVA
ADVOGADOS : LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 8b742c1d-514f-414f-8241-c3c935e42c5f

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 8b742c1d-514f-414f-8241-c3c935e42c5f